Tribunal: TJDFT
Processo: 0702304-68.2024.8.07.0017
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL. RETRATAÇÃO EM JUÍZO. TENTATIVA DE PROTEGER O AGRESSOR. SILÊNCIO DO ACUSADO. IMPOSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO NEGATIVA. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME ABERTO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. MANUTENÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal contra mulher no contexto de violência doméstica (art. 129, § 13, CP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, diante da retratação parcial da vítima em juízo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerente na fase inquisitorial e corroborada por outros elementos de prova.
4. O laudo de exame de corpo de delito comprova a existência de múltiplas lesões corporais compatíveis com a narrativa apresentada pela vítima na Delegacia de Polícia.
5. A retratação da vítima em juízo, comum em casos de violência doméstica, revela tentativa de proteção do agressor e não é suficiente para afastar a condenação quando dissociada do conjunto probatório.
6. O silêncio do acusado constitui direito constitucional e não é valorado negativamente.
7. A dosimetria da pena observou os critérios dos artigos 59 e 68 do Código Penal, com fixação da pena-base no mínimo legal e inexistência de circunstâncias agravantes ou causas modificadoras.
8. A fixação de indenização mínima por dano moral é cabível nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, sendo o valor arbitrado proporcional e razoável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima em sede inquisitorial, quando corroborada por laudo pericial e demais elementos de prova, é suficiente para embasar condenação por lesão corporal em contexto de violência doméstica, ainda que haja retratação parcial em juízo.
2. A retratação da vítima em juízo, isoladamente considerada, não afasta a autoria e a materialidade do delito quando o conjunto probatório é harmônico e coerente.
3. É cabível a fixação de indenização mínima por danos morais em crimes de violência doméstica, desde que haja pedido expresso da acusação, independentemente de instrução probatória específica.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XLVI, e 93, IX; CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, 44, 59, 68, 77 e 129, § 13; CPP, arts. 386, VII, e 387, IV; Lei no 11.340/2006, arts. 5o, III, 7o, I, e 17; LEP, art. 152, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.675.874/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28.02.2018; TJDFT, Acórdão no 2057372, Apelação Criminal no 0704357-49.2024.8.07.0008, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 16.10.2025.